Tribunal: TJDFT
Processo: 0733385-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733385-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA APARECIDA MEIRELLES SILVA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, instrua o presente recurso com novo relatório médico, no qual deve ser declarado pelo médico assistente, de forma taxativa, se, diante do quadro de saúde da agravante, a realização da cirurgia prescrita configura situação de urgência ou emergência, que implique risco à vida da paciente ou de lesões irreparáveis. Publique-se. Findo o prazo, com ou sem resposta, retornem os autos conclusos para análise do pedido liminar. Brasília, D.F., 26 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator